Tribunal: TJMT
Processo: 1070636-17.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070636-17.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISANGELA GOMES ROSA - CPF: 769.309.551-91 (RECORRENTE), DIEGO NATIVIDADE DOS SANTOS - CPF: 028.621.961-18 (ADVOGADO), JULIO CESAR DA SILVA - CPF: 382.013.301-10 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 04.862.600/0001-10 (RECORRIDO), ABAETE DE PAULA MESQUITA - CPF: 030.632.694-92 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. COBRANÇA INDEVIDA EM DUPLICIDADE NO CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA COMPANHIA AÉREA E DA ADMINISTRADORA DO CARTÃO. DANO MORAL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos por companhia aérea e administradora de cartão de crédito contra sentença que as condenou solidariamente à restituição em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00, em razão de cobrança duplicada e indevida de passagens aéreas na fatura da consumidora. As recorrentes alegam, em suma, ilegitimidade passiva, perda superveniente do objeto pelo estorno administrativo e a inocorrência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 5 questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da administradora do cartão de crédito, com base na Teoria da Asserção; (
ii
) a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de repetição de indébito em razão do estorno administrativo dos valores; (
iii
) a prevalência do Código de Defesa do Consumidor sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica na hipótese; (
iv
) a caracterização da falha na prestação do serviço e da responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo; e (v) a configuração do dano moral pela teoria do desvio produtivo do consumidor e a proporcionalidade do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade da administradora do cartão de crédito é aferida pela Teoria da Asserção, sendo parte legítima para figurar no polo passivo, pois a petição inicial lhe atribui responsabilidade pelo processamento da cobrança indevida, integrando a cadeia de fornecimento. A análise de sua responsabilidade efetiva é matéria de mérito.

4. O estorno administrativo dos valores indevidamente cobrados, realizado após o ajuizamento da ação, acarreta a perda superveniente do objeto em relação ao pedido de repetição de indébito. A extinção do processo, sem resolução de mérito, é medida que se impõe para este pleito específico, restando prejudicada a análise sobre a forma da restituição (simples ou em dobro), mas subsistindo o interesse na análise do dano moral.

5. Em controvérsias de natureza consumerista decorrentes do transporte aéreo, como a falha na prestação de serviço por cobrança indevida, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), por ser norma posterior e mais protetiva ao consumidor.

6. A cobrança em duplicidade, admitida pela companhia aérea, e o processo confuso de estorno pela administradora do cartão, que resultou em novos lançamentos indevidos e compeliu a consumidora a pagar fatura com valores incorretos, configuram falha na prestação do serviço. A responsabilidade dos fornecedores é objetiva e solidária, nos termos dos
arts
. 12 e 14 do CDC, pois ambos integram a cadeia de consumo.

7. A situação vivenciada pela consumidora, que foi forçada a despender tempo e esforço para solucionar um problema que não criou, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável com base na teoria do desvio produtivo. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado e proporcional, atendendo à dupla finalidade de compensar a vítima e reprimir a conduta do ofensor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e parcialmente providos para julgar extinto, sem resolução do mérito, o pedido de repetição de indébito, em razão da perda superveniente do objeto, mantendo-se a condenação solidária por danos morais.

Tese de julgamento: 1. A administradora de cartão de crédito, ao integrar a cadeia de fornecimento, possui legitimidade passiva para responder por falhas relacionadas à cobrança de serviços por ela processados, conforme a Teoria da Asserção. 2. O estorno administrativo de valores cobrados indevidamente, ocorrido no curso da ação, configura perda superveniente do objeto quanto ao pedido de repetição de indébito, mas não afasta o interesse processual na análise de eventual dano moral. 3. A perda de tempo útil pelo consumidor para solucionar problemas decorrentes de falha na prestação de serviço (Teoria do Desvio Produtivo) constitui dano moral passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
:

Arts
. 4º, II, d, 12, 14, 17 e 22 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor); Art. 944 da Lei nº 10.406/02 (Código Civil); Art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma,
DJe
16/11/2015; STJ, REsp n. 1.281.090/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma,
DJe
15/03/2012; STJ, REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma,
DJe
09/12/2016; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
DJe
22/08/2019; STJ, REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
DJe
08/02/2019; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, DJE 16/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1070636-17.2025.8.11.0001

Origem
: 5.º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: GOL LINHAS AÉREAS S.A. e PORTOSEG S/A -
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorrido
: ELISANGELA GOMES ROSA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ELISANGELA GOMES ROSA e JULIO CESAR DA SILVA ajuizaram reclamação em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A. e, inicialmente, BANCO ITAUCARD S.A. (posteriormente retificado para PORTOSEG S/A). Noticiaram que: a) adquiriram passagens aéreas da GOL em 26/06/2025, no valor de R$ 4.287,80, parcelado em 5 vezes no cartão de crédito de titularidade da primeira autora; b) após a viagem, foram surpreendidos com uma nova cobrança integral e indevida na fatura do cartão, no valor de R$ 2.303,65, datada de 01/10/2025, e outra de R$ 1.985,65, ambas sem qualquer nova contratação ou autorização; c) as tentativas de solução administrativa foram infrutíferas, e a primeira autora foi compelida a pagar a fatura com os valores indevidos para não incorrer em juros e restrição de crédito. Requereram a declaração de inexistência dos débitos, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
de
parcial procedência
: a) acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa de JULIO CESAR DA SILVA, extinguindo o feito em relação a ele; b) rejeitou as demais preliminares, incluindo a de ilegitimidade passiva da PORTOSEG S/A; c) confirmou a tutela de urgência e declarou a inexistência dos débitos cobrados em duplicidade; d) condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00; e) condenou as rés, solidariamente, à restituição em dobro do valor pago indevidamente (R$ 8.578,60), autorizando a dedução de valores comprovadamente já estornados na forma simples.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte GOL LINHAS AÉREAS S.A. Sustentou que: a) deve prevalecer o Código Brasileiro de Aeronáutica sobre o CDC; b) houve perda superveniente do objeto, pois os valores foram reembolsados administrativamente; c) os fatos configuram mero aborrecimento, não havendo dano moral a ser indenizado; d) a condenação em danos materiais e morais é excessiva e desproporcional; e) não cabe restituição em dobro por ausência de má-fé. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, reduzir o valor da condenação.

O
Recurso Inominado
também foi interposto pela parte PORTOSEG S/A. Sustentou que: a) agiu como mera intermediadora do pagamento, não possuindo responsabilidade sobre a cobrança originada pela companhia aérea (ilegitimidade passiva); b) os lançamentos contestados não foram uma nova cobrança, mas ajustes contábeis decorrentes de procedimento de
chargeback
iniciado pela própria autora; c) não há dano material, pois a situação foi integralmente regularizada administrativamente; d) não cabe repetição em dobro por se tratar de engano justificável e por ausência de má-fé. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, afastar a condenação à restituição em dobro.

As
contrarrazões
foram apresentadas
, argumentando que: a) o CDC prevalece sobre o CBA, por se tratar de relação de consumo; b) o estorno posterior não afasta o ato ilícito nem a perda de tempo útil do consumidor; c) a responsabilidade das rés é solidária, pois integram a mesma cadeia de fornecimento; d) a sentença foi equilibrada ao determinar o abatimento de valores já devolvidos na forma simples, não havendo enriquecimento ilícito. Pugnou pela manutenção integral da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade passiva.

A legitimidade das partes é aferida conforme a Teoria da Asserção, segundo a qual as condições da ação são analisadas com base nas afirmações contidas na petição inicial. Assim, se o autor descreve uma relação jurídica material que, em tese, o vincula ao réu, ambos são partes legítimas para a causa.

Eventual discussão sobre a responsabilidade civil do réu é questão de mérito e será apreciada após a instrução probatória.

Nesse sentido:

“(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) (STJ.
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)”

No presente caso, a petição inicial atribui à PORTOSEG S/A, na qualidade de administradora do cartão de crédito, a responsabilidade pelo processamento e lançamento das cobranças indevidas, integrando, assim, a cadeia de fornecimento. Desse modo, com base na Teoria da Asserção, a requerida é parte legítima para figurar no polo passivo, sendo a análise de sua responsabilidade matéria de mérito.

Assim, rejeito a preliminar.

Ausência de interesse.

A perda superveniente do objeto ocorre quando um fato novo torna a prestação jurisdicional inútil ou desnecessária. Se a perda abrange todos os pedidos, o processo é extinto. Se for parcial, extingue-se apenas a parte do pleito afetada, e a demanda prossegue quanto ao restante.

No caso em análise, as recorrentes sustentam a perda do objeto em relação ao pedido de repetição de indébito, pois comprovaram o estorno dos valores cobrados indevidamente (ID
/PJe2
365275356 e 365275387). A recorrida, em suas contrarrazões, embora questione a forma como o estorno foi realizado, não nega que os valores foram creditados em suas faturas.

Portanto, o pedido de devolução dos valores pagos a maior perdeu seu objeto, restando prejudicada a análise sobre a forma da restituição (simples ou em dobro). Subsiste, contudo, o interesse processual quanto à análise da conduta e ao pedido de indenização por danos morais.

Dessa forma, acolho parcialmente a preliminar para extinguir o processo, sem resolução de mérito, apenas quanto ao pedido de repetição de indébito.

Relação de consumo.

No transporte aéreo nacional, aplicam-se tanto o Código de Defesa do Consumidor (CDC) quanto o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA). Em caso de conflito entre as normas, prevalece o CDC, por ser posterior e mais protetivo ao consumidor.

O STJ consolidou esse entendimento, harmonizando a legislação com os preceitos constitucionais:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AÉREO. (...) CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC. PRAZO PRESCRICIONAL. (...) CONFLITO ENTRE PRAZO PREVISTO NO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (CBA) E NO CDC. PREVALÊNCIA DESTE. (...) 3. O conflito entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Brasileiro de Aeronáutica (...) deve ser solucionado com prevalência daquele (CDC), porquanto é a norma que melhor materializa as perspectivas do constituinte no seu desígnio de conferir especial proteção ao polo hipossuficiente da relação consumerista. (...). (STJ. REsp n. 1.281.090/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/2/2012,
DJe
de 15/3/2012)”

A controvérsia dos autos não se refere à regulação técnica do transporte aéreo, mas sim a uma falha na prestação de serviço de natureza consumerista e financeira, consubstanciada em cobrança indevida. Portanto, a relação jurídica deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, sendo o Código Brasileiro de Aeronáutica aplicável apenas de forma subsidiária.

Falha na prestação de serviço.

Nas relações de consumo, os fornecedores têm o dever de prestar seus serviços com qualidade e eficiência, conforme dispõe o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor. A inobservância desse preceito caracteriza falha na prestação do serviço e gera a obrigação de reparar os danos causados.

“(...) 4. Falha na prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Não havendo provas de que a parte reclamante solicitou a suspensão da cobrança do serviço de "Streaming", ou o respectivo cancelamento, o que poderia ser demonstrado até mesmo por meio de simples número de protocolo de
call
center, presume-se que estes foram executados de forma eficiente pela parte reclamada e, consequentemente, não há conduta ilícita. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

No caso dos autos, a falha na prestação do serviço é incontroversa. A requerida GOL LINHAS AÉREAS S.A. admitiu a cobrança em duplicidade (ID
/PJe2
365275356), enquanto a PORTOSEG S/A, embora alegue ter seguido o procedimento de
chargeback
, demonstrou um processo confuso que resultou em novos lançamentos indevidos, obrigando a autora a pagar uma fatura com valores incorretos para evitar maiores prejuízos (ID
/PJe2
365275353 e 365275354).

Ademais, ambas as empresas falharam em garantir a segurança e a eficiência esperadas na transação, transferindo à consumidora o ônus de resolver um problema interno de seus sistemas. Assim, a conduta ilícita está devidamente configurada.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos
arts
. 12 e 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor e do prestador de serviço é objetiva, com culpa presumida. Essa responsabilidade, no entanto, é afastada pela comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, caso fortuito ou força maior.

“RECURSO ESPECIAL. (...) 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ. REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)”

A responsabilidade das recorrentes é solidária, pois ambas integram a cadeia de fornecimento. A GOL originou a cobrança indevida, e a PORTOSEG, como administradora do cartão, processou os lançamentos e falhou em gerenciar o estorno de forma clara e eficiente, causando prejuízos à consumidora.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa a direitos da personalidade, como a honra, a imagem e a dignidade. Pode manifestar-se como lesão à reputação social (honra objetiva) ou como sofrimento íntimo e abalo psicológico (honra subjetiva).

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...)” (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)".

A teoria do desvio produtivo do consumidor reconhece que o tempo é um recurso valioso. Quando o fornecedor, de forma abusiva, se esquiva de sua responsabilidade e força o consumidor a desperdiçar seu tempo para solucionar problemas que não criou, configura-se o dano moral. A perda do tempo útil, que poderia ser dedicado a outras atividades, caracteriza lesão indenizável.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. (...) TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. (...) 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ// REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019)”.

No caso concreto, a autora foi surpreendida com cobranças indevidas que comprometeram o limite de seu cartão de crédito (ID
/PJe2
365274880), gerando incerteza financeira. Ademais, foi obrigada a despender tempo e esforço para solucionar o problema, tanto na via administrativa quanto na judicial (ID
/PJe2
365275352), o que caracteriza o desvio produtivo do consumidor.

Dessa forma, a situação ultrapassou o mero incômodo, configurando dano moral indenizável.

Quanto a fixação do quantum indenizatório, este deve atender à dupla finalidade de compensar a vítima e reprimir a conduta do ofensor, conforme o art. 944 do Código Civil. Para tanto, observam-se a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e a gravidade da culpa, sempre em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC).

Portanto, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado na sentença, mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, não merecendo reparo.

Tópicos prejudicados.

Com o reconhecimento da perda superveniente do objeto quanto ao pedido de repetição de indébito, a análise do mérito deste pleito, inclusive no que tange à aplicação da dobra legal, resta prejudicada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos recursos e
dou-lhes parcial provimento
para reformar em parte a sentença, tão somente para
julgar extinto sem resolução do mérito o pedido de repetição de indébito
, em razão da perda superveniente do objeto, mantendo-se
inalterado os demais pontos da sentença
.

Diante do provimento parcial do
s
recurso
s
,
deixo
de condenar a
s
parte
s
recorrente
s
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026